Tribunal: TJDFT
Processo: 0739392-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta por sociedade empresária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, limitando-se a reconhecer a cobrança indevida de seguro prestamista, e afastando o pedido de revisão das taxas de juros pactuadas, por não configurada a abusividade nem a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o contrato de empréstimo bancário firmado entre pessoas jurídicas se submete às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e se a taxa de juros remuneratórios pactuada, superior à média de mercado, caracteriza abusividade ou onerosidade excessiva a justificar a revisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato bancário celebrado entre pessoas jurídicas não se enquadra na definição de relação de consumo, afastando a aplicação do CDC, especialmente na ausência de demonstração concreta de vulnerabilidade técnica ou econômica da contratante.
4. A estipulação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a prova de circunstâncias excepcionais que justifiquem a intervenção judicial, o que não ficou demonstrado no caso concreto.
5. A capitalização mensal de juros encontra respaldo legal quando expressamente pactuada pelas partes, não havendo irregularidade na cobrança dos encargos previstos no contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “O contrato bancário celebrado entre pessoas jurídicas não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, sendo lícita a capitalização mensal dos juros expressamente pactuada, cabendo ao devedor comprovar a onerosidade excessiva para autorizar revisão judicial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 370, 1.015, V, 101, 99; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1960129, 0724801-21.2024.8.07.0003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025. TJDFT, Acórdão 1819687, 0704384-63.2023.8.07.0009, Rel.: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 21/02/2024, DJe 15/03/2024.